Tribunal: TJBA
Processo: 8002564-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002564-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. LANÇAMENTO IRREGULAR DE ESGOTO EM REDES PLUVIAIS E CORPOS HÍDRICOS. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DEVER DE PREVENÇÃO E RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guanambi/BA que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, deferiu tutela antecipada para determinar a realização de inspeções conjuntas, cessação do lançamento de esgoto em redes pluviais, apresentação de plano de ação, expansão do sistema de esgotamento sanitário e outras medidas emergenciais, no prazo de até 60 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e proporcionalidade da concessão de tutela de urgência que impõe à EMBASA múltiplas obrigações imediatas; (ii) definir se houve esgotamento do objeto da ação na decisão liminar impugnada, em violação ao § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A decisão agravada observou os requisitos legais da tutela de urgência (art. 300 do CPC), com base em farta documentação técnica produzida por órgãos municipais que evidencia situação de risco sanitário e ambiental, incluindo o lançamento de esgoto in natura em corpos hídricos e ligações clandestinas. 4 - A EMBASA, como concessionária de serviço público de esgotamento sanitário, possui dever legal de garantir a adequada prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de que não opera a rede pluvial, uma vez que a omissão na contenção de extravasamentos e interligações ilegais também caracteriza falha na prestação do serviço. 5 - Não se verifica esgotamento do mérito da ação civil pública, pois as medidas deferidas em sede liminar visam conter situação emergencial de degradação ambiental, não substituindo o julgamento definitivo da lide. 6 - A alegada desproporcionalidade dos prazos e encargos fixados na liminar não se sustenta, diante da gravidade dos danos ambientais constatados e da urgência de intervenção, em consonância com os princípios da prevenção e precaução ambiental. 7 - A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do STJ, autoriza a imposição de medidas liminares em ações civis públicas ambientais, mesmo com obrigações de fazer, desde que presentes os requisitos legais, como no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A concessionária de serviço público de esgotamento sanitário responde por omissões na contenção de lançamentos irregulares de esgoto, ainda que não opere a rede pluvial, quando há evidências técnicas de sua contribuição para a degradação ambiental. 2 - A concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental é legítima diante da demonstração de plausibilidade do direito e do risco de dano irreversível, não configurando esgotamento do mérito da causa. 3 - Medidas liminares em matéria ambiental devem priorizar a proteção da saúde coletiva e do meio ambiente, nos termos dos princípios da prevenção e precaução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/92, § 3º do art. 1º; Lei nº 7.347/85, art. 12; Lei nº 11.445/2007. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 0008859-63.2024.8.19.0000, Rel. Des. Cláudio Luiz Braga Dell'Orto, j. 25.04.2024; TJ-PR, AI nº 0012639-92.2024.8.16.0000, Rel. Des.ª Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 11.11.2024; TJ-MG, AI nº 1.0000.23.340090-2/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 30.07.2024; STJ, REsp nº 1596081/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA